Tribunal: CARF
Processo: 13884.721381/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.721381/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.744 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
ANTONIO CARLOS BRANDAO DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução com pensão alimentícia
judicial, no valor de R$ 7.200,00 e integralmente as deduções com despesas médicas.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.721381/2011-79
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.744 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721381/2011-79

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 02/10, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2009, ano-calendário 2008, de
imposto a restituir de R$ 21.421,88 para imposto a pagar de R$ 2.505,55.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda pessoa física suplementar de R$
2.505,55, que acrescido de multa de ofício e atualizado pelos juros de mora perfaz um
crédito tributário apurado total de R$ 4.924,90.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada, em que foram apuradas as seguintes infrações:
i) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 75.535,79.
Destacou a autoridade autuante que o valor de pensão alimentícia pago à Mônica Ramos
de Souza foi de R$ 19.660,80, conforme documentação apresentada pelo interessado,
confrontada com informações disponíveis em consulta interna;
ii) Dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 4.967,64. Foram excluídos
Rafaela Carneiro Brandão de Melo, Gabriel Carneiro Brandão de Melo e Juliana
Carneiro Brandão de Melo por estarem recebendo pensão alimentícia a partir de abril de
2004;
iii) Dedução indevida de despesa com instrução, no valor de R$ 3.729,96, haja vista a
glosa de dependentes; e
iv) Dedução indevida de despesa médicas, no valor de R$ 2.775,46, relativa à Unimed
São José dos Campos (R$ 2.149,00) e Uniodonto de São José dos Campos (R$ 626,46),
na medida em que foram admitidos como dedutíveis R$ 358,05, referente à Unimed São
José dos Campos, e R$ 143,04, referente à Uniodonto de São José dos Campos.
Cientificado do lançamento em 09/08/2011 (AR à fl. 140), o interessado apresentou
impugnação, às fls. 12/13, e respectiva documentação em 31/08/2011.
Em síntese, afirma que:
- não tem a intenção de sonegar tributo;
- este ano foi atípico, pois foi obrigado a pagar dívida de pensão alimentícia contraída
em anos anteriores à Mônica Ramos de Souza;
- pagou pensão de 3 salários mínimos determinada judicialmente e tentou reverter esta
obrigação através de recursos a instâncias superiores;
- anexa documentos relativos ao cálculo judicial, valores penhorados e quitação feita
pela Promotoria de Justiça;
- discorre acerca das dificuldades em quitar a dívida;
- o valor bloqueado em conta bancária não foi suficiente para pagar a dívida, em função
de perdas em aplicações financeiras, de modo que foi necessário acordo impondo o
pagamento de 8 parcelas de aproximadamente R$ 1.300,00;
- como pode o Estado lhe imputar uma pensão com valor tão alto e a Receita Federal
não aceitar a dedução na declaração de imposto de renda?
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.744 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721381/2011-79

- quanto à glosa de dedução com despesas médicas, anexa sentença judicial
determinando o pagamento de Plano de Saúde para 3 alimentandos, seus filhos com
Claudia Carneiro da Silva;
- “quanto à glosa de dedução com instrução e ensino, embora eu tenha pago, concordo
com a glosa pois as crianças por receber pensão, não pode ser deduzido”;
- sugere que seja feito o confronto da sua declaração de rendimentos com a de Mônica
Ramos de Souza.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM
INSTRUÇÃO.
Considera-se definitivamente constituído o crédito tributário não impugnado.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
O contribuinte não pode deduzir na Declaração de Ajuste Anual a pensão alimentícia e
informar simultaneamente o beneficiário desta como dependente, por expressa vedação
legal, excepcionado o ano em que ocorrer modificação da relação de dependência.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda, apenas
poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão nos termos de acordo ou
decisão judicial e desde que comprovado o efetivo pagamento.
DESPESAS MÉDICAS DETERMINADAS JUDICIALMENTE OU EM ESCRITURA
PUBLICA PARTICULAR.
As despesas com instrução e as despesas médicas pagas pelo alimentante, em nome do
alimentando, em razão de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por
escritura pública, desde que devidamente comprovadas, podem ser deduzidas na
declaração de rendimentos, em seus campos próprios, observado o limite anual relativo
às despesas com instrução.
PENSÃO ALIMENTÍCIA DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL
INCIDENTE SOBRE O 13o SALÁRIO - DEDUÇÃO.
Não pode ser deduzido no ajuste o valor pago a título de pensão alimentícia incidente
sobre rendimento tributado exclusivamente na fonte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas, conforme
documentos juntados aos autos
b) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.744 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721381/2011-79

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Das Matérias em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação devolvida a este Conselho para
reanálise por meio de Recurso Voluntário são as deduções indevidas de pensão alimentícia
judicial, no valor total de R$ 16.502,00 e as deduções indevidas de despesas médicas, no valor
total de R$ 2.775,46 .
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Em relação a esta infração, a autoridade fundamentou o lançamento, na descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 6), da seguinte forma:
O valor da pensão alimentícia efetivamente paga a MÔNICA RAMOS DE
SOUZA no ano-calendário 2008 foi R$ 19.660,80, conforme análise da documentação
apresentada pelo contribuinte, confrontada com outras informações disponíveis para
consulta interna para consulta interna.
Já o julgamento anterior, manteve integralmente esta exação tributária pelos
seguintes motivos (e-fls. 148/150):
Pensão alimentícia de Claudia Carneiro de Souza
Vê-se, ainda, nos recibos apresentados por Claudia Carneiro de Souza, às fls.
68/74, o pagamento de R$ 33.600,00 (R$ 2.800,00 mensais).
Vislumbra-se a hipótese de atualização monetária da pensão alimentícia, todavia
sem documentação nos autos que demonstre exatamente o índice de correção
determinado judicialmente, não há como acatar a pretensão do interessado em
deduzir R$ 2.800,00 ao mês, no lugar do determinado em sentença (R$ 2.200,00).
Pensão alimentícia de Mônica Ramos de Souza
Quanto ao montante de R$ 1.000,00, concernente à pensão alimentícia sobre o
13o salário (fl. 28), é preciso esclarecer que não é dedutível na DAA.
De acordo com o art. 16 da Lei no 8.134/1990, a tributação sobre o décimo
terceiro salário ocorre exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos do beneficiário, constando o valor correspondente na DAA como mera
informação.
E, tendo em vista que a pensão alimentícia judicial descontada do décimo
terceiro salário já constituiu dedução desse rendimento, conforme RIR/1999, arts. 638,
inciso IV, 641 e 643, reproduzidos a seguir, sua utilização na DAA implicaria na
duplicação da dedução.
No que se refere à satisfação do crédito exequendo, relativo ao pagamento de
pensão alimentícia atrasada, consoante fl. 25, é preciso salientar que a quitação
proferida pelo Promotor de Justiça à fl. 26 tem como consequência a extinção da
execução, todavia, não indica necessariamente que todo valor ali consignado foi pago
no ano-calendário em apreço na presente lide (2008).
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.744 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721381/2011-79

Neste contexto, insta registrar a explicação do interessado (fl. 13), de que em
função da perdas do período nas aplicações de renda variável, seu dinheiro bloqueado
não foi suficiente para arcar com a dívida total, sendo necessário acordo para pagar o
saldo devedor.
Assim sendo, não podem ser considerados como dedutíveis os valores
referentes ao acordo de fl. 20 indicando o pagamento do saldo devedor da execução
em 7 parcelas de R$ 1.186,00, no ano de 2009, perfazendo o total de R$ 8.302,00.
Feitos estes esclarecimentos, conclui-se que do montante referente à dívida de
pensão alimentícia devem ser considerados como dedutíveis R$ 28.271,53, consoante
guias de depósito judiciais/auto de penhora datadas de julho de 2008 (fls. 45/48),
citados no documento de fl. 25 como “VALORES PENHORADOS”; e do montante
concernente a “SALDO A PENHORAR” de R$ 20.325,06, deve ser considerado
dedutível na DAA do Exercício 2008 o valor de R$ 12.023,06, conforme
detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores (fls. 38/43), considerando que
o saldo devedor de R$ 8.302,00 foi pago em 2009 (fl. 20), conforme já mencionado.
A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Depreende-se da legislação acima que para fazer à dedução das importâncias
pagas a título de pensão alimentícia deve o interessado comprovar a existência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, bem como apresentar os comprovantes de seu
pagamento.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.744 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721381/2011-79

Isto posto, passemos a analise de nosso caso concreto.
Pois bem, de plano, por concordar inteiramente com seus termos, ratifico o
entendimento postulado na decisão anterior e mantenho a glosa sobre os valores relativos à
Pensão Alimentícia Judicial de Mônica Ramos.
Por outro lado, relativamente às glosas mantidas sobre os valores pagos a título de
pensão alimentícia de Claudia Carneiro, entendo que deve prevalecer os valores firmados nos
recibos (R$ 2.800,00/mês) juntados aos autos (e-fls. 68/74).
Assim, voto pelo restabelecimento parcial das deduções a título de pensão
alimentícia judicial, no valor de R$ 7.200,00, pagos a Claudia Carneiro.
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação deste lançamento constante na
descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 8), apontado pela autoridade lançadora:
Pagamentos a Unimed São José dos Campos:
Admitido como dedução a titulo de despesas médicas os valores referentes ao
contribuinte no total de R$ 358,05;
Pagamentos a Uniodonto Convênios Odontológicos Ltda.:
Admitido como dedução, o valor de R$ 143,04 referente ao contribuinte.
No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade de
tais despesas médicas (e-fls. 151), foi a seguinte:
Da dedução indevida de despesas médicas
Contudo não constam dos autos comprovação do pagamento dos referidos planos de
saúde e ortodôntico.
Convém salientar que o demonstrativo de fl. 50, sem assinatura do emissor, tem
precário valor probante e que o documento de fl. 19 indica o pagamento de plano
ortodôntico para a alimentanda Rafaela Carneiro Brandão de Melo, mas não discrimina
o valor exato pago no ano-calendário de 2008.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.744 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721381/2011-79

de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que os óbices apontados pela autoridade fiscal para a glosa das
despesas médicas foi a falta de comprovação das despesas médicas e odontológicas.
Já a decisão de piso manteve a glosa pelos mesmos motivos.
Pois bem!
Com a peça recursal, o interessado junta aos autos declaração (e-fls. 158), emitida
pela Unimed; e planilha (e-fls. 159), discriminativa dos valores relativos a cada beneficiário dos
planos de saúde médico e odontológico.
Após análise, entendo que a documentação apresentada atende aos requisitos
legais estabelecidos, portanto o recorrente logra êxito em comprovar a regularidade destes
dispêndios médicos.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas.
Conclusão
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.744 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721381/2011-79

Desta forma, entendo que o recorrente logra êxito em comprovar parcialmente a
regularidade dos valores deduzidos a título de pensão alimentícia judicial e integralmente os
das despesas médicas constantes em sua DIRPF.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer a dedução com pensão alimentícia judicial, no
valor de R$ 7.200,00 e integralmente as deduções com despesas médicas.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 172
DF CARF MF
Original